Tribunal: TJSP
Processo: 0006735-56.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Sentença que extinguiu o incidente por falta de interesse de agir, determinando a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial. Irresignação. Alegada constituição do crédito com o trânsito em julgado, em momento posterior ao pedido de recuperação judicial. Irrelevância. O art. 49 da Lei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Sentença que extinguiu o incidente por falta de interesse de agir, determinando a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial. Irresignação. Alegada constituição do crédito com o trânsito em julgado, em momento posterior ao pedido de recuperação judicial. Irrelevância. O art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", o que conduz à conclusão de que a submissão de determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido, apenas que seja referente a fatos ocorridos antes do pedido. Interpretação teleológica do mencionado artigo que se impõe, de modo a permitir a continuidade das atividades da empresa enquanto se processa sua recuperação, justamente a fim de que possa contratar com terceiros sem que se submetam eles aos termos do plano de recuperação a ser aprovado, o que dificultaria sua atuação no mercado. Precedentes desta E. Corte e do A. STJ. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.